Tribunal: STF
Processo: RE 1283989
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de desempenho a aposentada até a publicação do primeiro ciclo de avaliação. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Discorre sobre o caráter genérico da verba pleiteada. Afirma a extensão do benefício em razão do direito à paridade remuneratória. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPDGPE. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS Nº 612/10 E 01/2011 (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES). INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. LIMITE. CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 
    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedentes o pedido de reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), bem como da parcela institucional de 80 (oitenta) pontos e o pagamento de 100 (cem) pontos mensais da gratificação aludida e das parcelas vencidas e vincendas desde o processamento das avaliações. 
    2. Enquanto não estabelecidos os critérios de avaliação de desempenho individual e institucional dos servidores da ativa, a GDPGPE - Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo deve ser paga aos inativos e pensionistas no montante de 80% (oitenta por cento), consoante estabelece o parágrafo 7º do art. 7º da Lei nº 11.784/08. 
    3. Em decisão proferida em sede do Recurso Extraordinário (RE) 631389 (repercussão geral), o STF pronunciou entendimento no sentido de que a isonomia entre ativos e aposentados/pensionistas deverá ocorrer até a data de conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. 
    4. Embora o Decreto nº 7.133/2010 tenha regulamentado os critérios e procedimentos gerais a serem observados na avaliação de desempenho individual de várias gratificações, entre elas, a GDPGPE (art. 1º, I), não trouxe alteração em relação à forma de pagamento da aludida gratificação, tendo apenas reproduzido o comando normativo que estabeleceu o pagamento uniforme a ativos e inativos, no montante de 80%, até que fossem processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação. 
    5. A Portaria 612, de 1º/07/2010, editada pelo Ministro de Estado das Comunicações, equacionou a questão, atribuindo à Gratificação de que se cuida a sua natureza pro labore faciendo, ainda que parcialmente, tendo a Portaria nº 01/2011, publicado o resultado do primeiro ciclo de avaliações. 
    6. É de se assegurar aos inativos e pensionistas do Ministério das Comunicações o direito à percepção da GDPGPE na mesma pontuação atribuída aos ativos até a data da publicação do resultado do 1º ciclo de avaliação de desempenho prevista na Portaria nº 2592, de 29/10/2010, publicada em Boletim especial. 
    7. Sobre os atrasados devem incidir juros de mora à razão de 0,5% ao mês, e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    8. Honorários advocatícios a cargo da União, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação provida. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 631.389, de minha relatoria, julgado em 25 de setembro de 2013, decidiu que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas até o implemento da avaliação dos servidores em atividade. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica ou não da gratificação, no período após a implementação da avaliação, demandaria o reexame de matéria fática e da legislação de regência. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator